Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600247-86.2024.6.16.0146
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
14/07/2025
Número: 0600247-86.2024.6.16.0146

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 03/06/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600247-
86.2024.6.16.0146, que julgou desaprovadas as contas de campanha do candidato ao cargo de
vereador Valmir Souza de Godói, pelo Partido PSB do município de Londrina/PR, referente às
Eleições Municipais de 2024. Com base no artigo 17, §3° da Resolução TSE n° 23.607/2019,
determinou ao prestador o recolhimento do montante de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) ao
Tesouro Nacional, mediante GRU, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar do trânsito em julgado
desta decisão, sob pena de encaminhamento dos autos ao Ministério Público Eleitoral, para
providências necessárias, conforme orientações contidas no Ofício-Circular n° 99/2024-CRE/PR.
(Prestação de contas eleitorais de campanha do candidato ao cargo de vereador, Valmir Souza de
Godói, pelo Partido PSB do município de Londrina/PR, referente às Eleições Municipais de 2024,
jugadas desaprovadas, no parecer técnico conclusivo, registrou-se as seguintes irregularidades:
Regularidade das despesas realizadas com recursos do FEFC. O candidato recebeu a quantidade
de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais), proveniente de recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC), não tendo informado despesas pagas com os recursos recebidos; Sobras de
campanha (art. 50, da Res. TSE N° 23.607/2019). Considerando o Extrato de Prestação de Contas
"Final" apresentado, observa-se recursos de FEFC não utilizados, no valor R$ 1.100,00. Houve
apresentação da GRU, sem comprovante de pagamento do valor, de forma a não permitir a
constatação do recolhimento de sobras eleitorais, em desconformidade com art. 50, §5, da Res.
TSE N° 23.607/2019. Intimado para regularização e atendimento ao Parecer de Diligências, houve
reapresentação da GRU anteriormente citada, porém sem apresentação do comprovante de
recolhimento. Registra-se ainda a impossibilidade de comprovação de pagamento da GRU citada,
sem apresentação do respectivo comprovante, pela impossibilidade de consulta da quitação da
guia e em virtude de não haver registro de pagamento nos extratos bancários
apresentados/sistema SPCE. Entendo que a falha do candidato se refere à omissão de gastos
eleitorais, nos termos do artigo 53 da Resolução TSE n° 23.607/2019, porque o candidato recebeu a
quantia no valor R$ 1.100,00, proveniente do Fundo Especial para Financiamento de Campanha
(FEFC), porém não apresentou qualquer documento referente à sua utilização. Ainda, não
comprovou no processo a devolução do referido valor, nos termos do artigo 50, §5°, da Resolução
TSE n° 23.607/2019. Dessa forma, trata-se de falha grave, configurando omissão de despesas, eis
que o candidato não declarou ou comprovou como se utilizou do recurso obtido via FEFC em sua
campanha eleitoral, comprometendo a fiscalização e a higidez das contas prestadas. NÃO ELEITO)
RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes
Advogados
VALMIR SOUZA DE GODOI (RECORRENTE)
ANA JULIA DE PIERI KOVALESKI (ADVOGADO)
LUIGI PENITENTE FERREIRA (ADVOGADO)
ALUISIO HENRIQUE FERREIRA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 VALMIR SOUZA DE GODOI VEREADOR
(RECORRENTE)
ANA JULIA DE PIERI KOVALESKI (ADVOGADO)
LUIGI PENITENTE FERREIRA (ADVOGADO)
ALUISIO HENRIQUE FERREIRA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 146ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44608969
10/07/2025
19:43
Acórdão
Acórdão

Num. 44608969 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 10/07/2025 19:43:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071019432874900000043549825
Número do documento: 25071019432874900000043549825
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/07/2025 14:38:14
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.724

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600247-
86.2024.6.16.0146 – Londrina – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
RECORRENTE: ELEICAO 2024 VALMIR SOUZA DE GODOI VEREADOR
ADVOGADO: ANA JULIA DE PIERI KOVALESKI - OAB/PR118199
ADVOGADO: LUIGI PENITENTE FERREIRA - OAB/PR90820-A
ADVOGADO: ALUISIO HENRIQUE FERREIRA - OAB/PR37722
RECORRENTE: VALMIR SOUZA DE GODOI
ADVOGADO: ANA JULIA DE PIERI KOVALESKI - OAB/PR118199
ADVOGADO: LUIGI PENITENTE FERREIRA - OAB/PR90820-A
ADVOGADO: ALUISIO HENRIQUE FERREIRA - OAB/PR37722
RECORRIDO: JUÍZO DA 146ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL PRESTAÇÃO DE CONTA
ELEITORAIS.
ELEIÇÕES
2024.
IRREGULARIDADE NA APLICAÇÃO DE
RECURSOS DO FEFC. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE DEVOLUÇÃO AO
TESOURO NACIONAL DOS RECURSOS
NÃO
UTILIZADOS.
DESAPROVAÇÃO
DAS
CONTAS.
DETERMINAÇÃO
DE
RECOLHIMENTO AO ERÁRIO. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto
por Valmir Souza de Godoi contra sentença
que desaprovou suas contas de campanha
ao cargo de Vereador em Londrina/PR nas

Num. 44608969 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 10/07/2025 19:43:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071019432874900000043549825
Número do documento: 25071019432874900000043549825
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/07/2025 14:38:14
eleições de 2024, com determinação de
recolhimento de recurso ao Erário.
2.
A
desaprovação
das
contas
se
fundamentou em razão do recebimento do
Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) e da não comprovação
dos gastos eleitorais nem da comprovação
da devolução ao Tesouro Nacional, e
determinou o recolhimento do valor ao
Erário.
3. A Recorrente alega a necessidade de
reforma da sentença argumentando que a
ausência de comprovação formal não
implica automaticamente a devolução dos
recursos. Requereu, ao final, que o recurso
seja conhecido e provido para o fim de
aprovação das contas com ressalvas e que
seja afastada a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
4.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do Recurso Eleitoral interposto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em: (i)
verificar a regularidade da prestação de
contas diante da ausência de comprovação
da devolução ao Tesouro Nacional dos
valores não utilizados, com inobservância
dos requisitos previstos no art. 17, §3º, 50,
§5 e 53, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
(ii) II) verificar a possibilidade de aplicação
dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade no caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6.
A
ausência
de
comprovação
do
pagamento da Guia de Recolhimento dos
recursos
não
utilizados
ao
Tesouro
Nacional, desafia a interpretação dos art.
17, § 3º e 50, §5º da Resolução TSE nº
23.607/2019,
configurada,
portanto,
irregularidade.

Num. 44608969 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 10/07/2025 19:43:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071019432874900000043549825
Número do documento: 25071019432874900000043549825
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/07/2025 14:38:14
7.
Não
aplicação
do
princípio
da
proporcionalidade e razoabilidade devido ao
montante de R$1.100 ser superior à
R$1064,00 e corresponder a um total de
100%
dos
recursos
recebidos.
Desaprovação das contas e recolhimento
ao Erário na forma do art. 79, §1º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
RECURSO
CONHECIDO
e
DESPROVIDO
mantendo-se
a
desaprovação das contas e a obrigação de
recolhimento ao Tesouro nacional no valor
de R$1.100,00.
Tese de Julgamento: 1. A Resolução TSE
nº 23.607/2019, em seu art. 17, §3º, 50, §5
e 53, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
exige a devolução ao Tesouro Nacional dos
recursos não utilizados. 2. A ausência de
comprovante de pagamento da GRU
enseja a exigência da devolução dos
valores.
Dispositivos
relevantes
citados:
Resolução TSE nº 23.607/2019, art. art. 17,
§3º, 50, §5, 53, II, c; art. 60; art. 79, § 1º.
Jurisprudência
relevante
citada: TSE,
AgRg no REspe nº 060542160/SP, Rel.
Min.
Edson
Fachin,
DJE
17/03/2021; TRE/PR,
REI
0600537-
90.2024.6.16.0085,
Rel.
Des.
Claudia
Cristina Cristofani, Dje em 31/01/2024

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 09/07/2025

Num. 44608969 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 10/07/2025 19:43:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071019432874900000043549825
Número do documento: 25071019432874900000043549825
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/07/2025 14:38:14

RELATOR(A) DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto à sentença proferida pelo Juízo da 146ª Zona Eleitoral de
Londrina/PR, que julgou desaprovadas as contas apresentadas por VALMIR SOUZA DE GODÓI,
candidato ao cargo de vereador, pelo Partido SocIalista Brasileiro - PSB, em Londrina/PR, nas
eleições municipais de 2024.
Publicado o edital (id. 44533291), tendo decorrido in albis qualquer impugnação. (id. 44533292)
O Setor Técnico emitiu o Parecer Conclusivo, id. 44533339, no qual manifestou-se pela
desaprovação das contas, em razão das seguintes inconsistências: i) abertura da conta bancária
destinada ao recebimento de Doações para Campanha extrapolou o prazo de 10 (dez) dias, em
desacordo com o art. 8, §1º, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019; ii); ausência de informações de
despesas pagas com os recursos recebidos do FEFC; iii) registro de movimentações financeiras
irregulares; iv) sobra de campanha no valor de R$ 1.100,00, em desconformidade com o artigo
50, §5, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das contas (id. 44533341).
Sobreveio a r. sentença (id. 44533343), em que o MM. Juiz a quo julgou desaprovadas as contas
apresentadas com fulcro no artigo 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, determinando o
recolhimento do valor de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) ao Tesouro Nacional, com fulcro no
artigo 17, §3º da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Inconformado, o prestador interpôs Recurso Eleitoral (id. 44533348), alegando que a falha
apontada refere-se exclusivamente à ausência de comprovante de recolhimento do valor de
R$1.100,00 ao Tesouro Nacional. Todavia, a GRU foi devidamente gerada e apresentada nos
autos, sendo que a ausência do comprovante de pagamento decorreu de falha meramente
formal, sem qualquer indício de má-fé ou desvio de finalidade. Ressaltou que o valor não foi
utilizado, conforme demonstrado pelos extratos bancários juntados, o que afasta qualquer
omissão de despesas, tratando-se apenas de uma irregularidade documental, sanável e sem
impacto concreto sobre a regularidade das contas. Sustentou que irregularidades formais de
pequeno vulto, especialmente quando não há má-fé, não justificam a desaprovação das contas,
sendo cabível, nesses casos, a aprovação com ressalvas. Esclareceu que o valor de R$1.100,00
representa a totalidade da arrecadação e que sua não utilização foi efetivamente comprovada.
Aduziu, ainda, que reapresentou a GRU dentro do prazo concedido para diligências, embora sem
o respectivo comprovante de recolhimento. Defendeu que a desaprovação das contas deve ser
medida excepcional, cabível apenas diante de comprometimento relevante da confiabilidade da

Num. 44608969 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 10/07/2025 19:43:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071019432874900000043549825
Número do documento: 25071019432874900000043549825
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/07/2025 14:38:14
prestação, o que não se verifica no presente caso.
Requereu, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para reforma da sentença, com a
consequente aprovação com ressalvas e, subsidiariamente, que seja deferida a regularização da
pendência documental mediante abertura de prazo para juntada do comprovante de recolhimento
da GRU.
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e, no mérito, pelo
desprovimento do Recurso Eleitoral interposto (id. 44566978).
É o relatório.

VOTO

II.i. Admissibilidade
A parte recorrente foi intimada da sentença em 27/05/2025, e o recurso eleitoral foi interposto em
30/05/2025.
Dessa forma, o recurso, nos termos do art. 258 do Código Eleitoral, é tempestivo, razão pela qual
o conheço.
II.ii. Mérito
O objeto do recurso centra-se na questão do recursos provenientes do Fundo Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC que não foram utilizados e que não houve a comprovação
da devolução ao Tesouro Nacional, com inobservância do art. 17, §3º, 50, §5º e 53, da Resolução
TSE nº 23.607/2019.
No caso concreto, como antes mencionado, as irregularidades apuradas refere-se à omissão de
gastos eleitorais, nos termos do art. 17, §3 e 53 da Resolução TSE nº 23.607/2019, porque o
candidato recebeu a quantia no valor de R$1.100,00, proveniente do Fundo Especial para
Financiamento de Campanha (FEFC), porém não apresentou qualquer documento referente à
sua utilização. Ainda, não comprovou no processo a devolução do referido valor, nos termos do
art. 50, §5º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
No recurso (id. 44515661), o Recorrente alegou que a falha apontada refere-se exclusivamente à
ausência de comprovante de recolhimento do valor de R$1.100,00 ao Tesouro Nacional. Todavia,
a GRU foi devidamente gerada e apresentada nos autos, sendo que a ausência do comprovante
de pagamento decorreu de falha meramente formal, sem qualquer indício de má-fé ou desvio de
finalidade. Ressaltou que o valor não foi utilizado, conforme demonstrado pelos extratos
bancários juntados, o que afasta qualquer omissão de despesas, tratando-se apenas de uma
irregularidade documental, sanável e sem impacto concreto sobre a regularidade das contas.
Sustentou que irregularidades formais de pequeno vulto, especialmente quando não há má-fé,
não justificam a desaprovação das contas, sendo cabível, nesses casos, a aprovação com

Num. 44608969 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 10/07/2025 19:43:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071019432874900000043549825
Número do documento: 25071019432874900000043549825
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/07/2025 14:38:14
ressalvas. Esclareceu que o valor de R$1.100,00 representa a totalidade da arrecadação e que
sua não utilização foi efetivamente comprovada. Aduziu, ainda, que reapresentou a GRU dentro
do prazo concedido para diligências, embora sem o respectivo comprovante de recolhimento.
Defendeu que a desaprovação das contas deve ser medida excepcional, cabível apenas diante
de comprometimento relevante da confiabilidade da prestação, o que não se verifica no presente
caso.
Quanto aos gastos de campanha e recursos recebidos e não utilizados, os artigos 17, §3º, 50,
§5º, 53, II, c, 60 da Res. TSE n 23.607/2019 assim dispõe:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será
disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído
aos diretórios nacionais dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal
Superior Eleitoral.
[...]
§3º. Os recursos provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) que não forem utilizados nas campanhas eleitorais deverão ser devolvidos
ao Tesouro Nacional, integralmente, por meio de Guia de Recolhimento da União
(GRU), no momento da apresentação da respectiva prestação de contas. (grifei)

Art. 50. Constituem sobra de campanha:
[...]
§5º. Os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
eventualmente não utilizados não constituem sobras de campanha e devem ser
recolhidos ao Tesouro Nacional integralmente por meio de Guia de Recolhimento
da União (GRU) no momento da prestação de contas.

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta:
[...]
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1o deste artigo:
[...]
c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais
realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;

Num. 44608969 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 10/07/2025 19:43:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071019432874900000043549825
Número do documento: 25071019432874900000043549825
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/07/2025 14:38:14
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento
fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos
políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição
detalhada, o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou
do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e
endereço.
§ 2o Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação
aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que
contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a
identificação da destinatária ou do destinatário e da(o) emitente pelo nome ou razão
social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da prestadora ou do prestador de
serviços.
Em fase recursal o Recorrente alegou que a falha apontada refere-se exclusivamente à ausência
de comprovante de recolhimento do valor de R$1.100,00 ao Tesouro Nacional, que se trata de
falha formal e que os recursos do Fundo de Financiamento de Campanha (FEFC) não foram
utilizados, conforme demonstrado pelos extratos bancários.
Ressalta-se que no Parecer de Diligências (id. 44533294), em 12/03/2025, foi apontado que
houve saque no valor de R$1.100,00 no dia 05/11/2024 e não foi comprovado o recolhimento ao
Tesouro Nacional e após intimação a Recorrente apresentou prestação de contas retificadora e
apenas juntou a GRU sem qualquer comprovação do recolhimento (id. 44533335) e mesmo em
sede recursal permaneceu sem comprovar a devolução ao Erário.
A exigência de comprovante de recolhimento ao Tesouro Nacional não se trata de simples falha
formal, pois é item obrigatório conforme prevê o art. 17, §3º e 50, §5º da Resolução TSE n
23.607/2019.
Trata-se de exigência da norma que, diante do recebimento de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, há o dever legal, pelo candidato, de provar os gastos eleitorais (na
forma do art. 53, II, c e 60, da Resolução TSE n 23.607/2019) ou na sua ausência, comprovar a
devolução ao Tesouro Nacional, na forma dos art. 17, §3º e 50, §5º, pois trata-se de recurso
público que necessita ser comprovado de forma transparente e inequívoca.
A incompletude da documentação impede a análise do ingresso e dispêndio de recursos, bem
como das despesas realizadas e dos documentos contábeis.
A Prestação de Contas é o meio pelo qual o candidato apresenta, de forma detalhada, todas as
receitas e despesas da campanha, fornecendo aos interessados importantes informações a
respeito de quem financiou sua atividade política, bem como da destinação dos recursos.
Também viabiliza a necessária fiscalização acerca da movimentação financeira da campanha
eleitoral, apontando eventual descompasso com o regramento pertinente às fontes vedadas, aos
gastos proibidos e aos limites impostos, o que se revela ainda mais significativo quando há
financiamento público.
A respeito, eis a lição de José Jairo Gomes:

Num. 44608969 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 10/07/2025 19:43:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071019432874900000043549825
Número do documento: 25071019432874900000043549825
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/07/2025 14:38:14
Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão política saber quem
financiou a campanha de seus mandatários e de que maneira esse financiamento
se deu. Nessa seara, impõe-se a transparência absoluta, pois em jogo encontra-se
o legítimo exercício de mandatos e consequentemente do poder estatal. Sem isso,
não é possível o exercício pleno da cidadania, já que se subtrairiam do cidadão
informações essenciais para a formação de sua consciência político-moral,
relevantes sobretudo para que ele aprecie a estatura ético-moral de seus
representantes e até mesmo para exercer o sacrossanto direito de sufrágio. (Direito
Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.1).
Nesse viés, a prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e gastos de campanha
pela Justiça Eleitoral, com o objetivo de garantir a lisura, a normalidade e a legitimidade das
eleições, bem como de inibir o abuso do poder econômico e político por parte dos concorrentes a
cargo eletivo, a fim de se manter o equilíbrio da disputa.
O Recorrente solicitou a abertura de prazo para diligenciar com o órgão partidário, o comprovante
de pagamento/devolução da GRU, para sanar o vício.
Tal requerimento não merece prosperar, pois desde 12/03/2025, conforme relatado acima, no
Relatório preliminar de diligências foi solicitado o comprovante de recolhimento e mesmo na
apresentação das razões recursais não houve tal juntada de documento.
Embora exista jurisprudência desta Corte que admita excepcionalmente a juntada de documentos
extemporâneos para afastar a determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional, no
caso concreto não é possível admitir que seja aberto novo prazo, tendo em vista as diversas
oportunidades que o Recorrente teve para fazer tal ato, não havendo qualquer justificativa de
porque não realizou a comprovação anteriormente.
Em caso semelhante esta Corte Eleitoral, nestas eleições de 2024, já decidiu que a apresentação
de retificadora deve ser analisada em cada caso concreto, sob a perspectiva do art. 71, § 3º, da
Res. TSE nº 23.607/2019, mormente diante de retificações que tenham por objetivo encobrir
alguma irregularidade apontada pelo Setor Técnico, sem respaldo em documentos confiáveis.
Nesse sentido:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. ELEIÇÃO 2024. RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESTIMÁVEIS EM
DINHEIRO.
SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS
E
CONTÁBEIS
PAGOS
COM
RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA
(FEFC). ALTERAÇÃO INJUSTIFICADA DE VALORES NA RETIFICAÇÃO.
VIOLAÇÃO
AO
OBJETIVO
DO
ART.
26,
§5º,
DA
LEI
Nº
9.504/97.
IRREGULARIDADE GRAVE. CONTAS DESAPROVADAS. DEVOLUÇÃO DE
VALORES. BIS IN IDEM. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra decisão que desaprovou as contas de

Num. 44608969 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 10/07/2025 19:43:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071019432874900000043549825
Número do documento: 25071019432874900000043549825
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/07/2025 14:38:14
campanha de candidato ao cargo de vereador em razão da alteração injustificada
dos valores declarados a título de doações estimáveis em dinheiro, referentes a
serviços advocatícios e contábeis, na prestação de contas retificadora. A sentença
determinou a devolução de valores ao Tesouro Nacional e imputou má-fé ao
recorrente, afirmando que teria agido em conluio para auxiliar a chapa majoritária
na omissão de despesas irregulares.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se a alteração injustificada de valores na
declaração de doações estimáveis em dinheiro, envolvendo serviços advocatícios e
contábeis pagos com recursos do FEFC, constitui irregularidade grave suficiente
para a desaprovação das contas; e (ii) se a determinação de devolução de valores
ao Tesouro Nacional na prestação de contas do recorrente configura bis in idem,
uma vez que os valores já foram imputados ao candidato doador.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação eleitoral e os precedentes do Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
estabelecem que honorários advocatícios e contábeis, quando pagos com recursos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), devem ser declarados
na prestação de contas dos candidatos doador e donatário, conforme o art. 26, §5º,
da Lei nº 9.504/97.
4. A retificação injustificada dos valores declarados pelo recorrente em sua
prestação de contas compromete a transparência e a fiscalização da aplicação dos
recursos do FEFC, especialmente quanto ao cumprimento das regras previstas no
art. 17, §2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, constituindo irregularidade grave.
5. Nesse cenário, a desaprovação das contas é medida que se impõe,
especialmente considerando o montante envolvido (R$ 1.686,78), que representa
13,47% do total movimentado na campanha, acima dos limites fixados pela
jurisprudência para aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.
6. Contudo, a determinação de devolução dos valores ao Tesouro Nacional, além
de já ter sido imposta ao candidato doador na respectiva prestação de contas,
também recaiu sobre outros candidatos a vereador que inicialmente declararam os
mesmos serviços como doações estimáveis e posteriormente retificaram suas
contas para exclui-los. Tal duplicidade de imputação configura bis in idem, vedado
pela legislação eleitoral.
7. Assim, embora as contas devam permanecer desaprovadas em razão da
irregularidade grave, é necessário afastar a determinação de devolução de valores
ao Tesouro Nacional, sob pena de enriquecimento sem causa da União e
duplicidade de sanções.

Num. 44608969 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 10/07/2025 19:43:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071019432874900000043549825
Número do documento: 25071019432874900000043549825
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/07/2025 14:38:14
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para o fim de afastar a determinação
de devolução de valores ao Tesouro Nacional.
Teses de julgamento: 1. A retificação injustificada de valores relativos a serviços
advocatícios e contábeis pagos com recursos do FEFC, sem lastro documental,
compromete a transparência da prestação de contas e constitui irregularidade
grave, ensejando a desaprovação das contas. 2. A determinação de devolução de
valores ao Tesouro Nacional deve ser afastada quando a mesma imputação já foi
realizada na prestação de contas do doador e de outros beneficiários, configurando
bis in idem.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, arts. 23, §10, e 26, §§4º e 5º;
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 17, §2º, e 32.
Jurisprudência relevante citada: TSE, REspe nº 0600402-75/SE, Rel. Min. Sérgio
Silveira Banhos, DJE de 19.06.2023; TSE, AgR no AREspe nº 0601786-65, Rel.
Min. André Ramos Tavares, DJE de 08.05.2024; TSE, AgR-REspEl nº 060039737,
Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE de 09.09.2022.
(TRE/PR, REI 0600537-90.2024.6.16.0085, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani,
Dje em 31/01/2024).
Pois bem, tem-se que as justificativas apresentadas pelo prestador não devem ser acolhidas, pois
não houve comprovação da devolução ao Tesouro Nacional, caracterizada assim irregularidade
grave.
O Recorrente alegou que não há indício de má-fé, fraude, desvio de finalidade. No entanto, a
ausência de comprovação de como foram utilizados os recursos do FEFC ou sua devolução,
infringe norma do art. 17, § 3º e 50, §5º da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será
disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído
aos diretórios nacionais dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal
Superior Eleitoral.
[...]
§3º. Os recursos provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) que não forem utilizados nas campanhas eleitorais deverão ser devolvidos
ao Tesouro Nacional, integralmente, por meio de Guia de Recolhimento da União
(GRU), no momento da apresentação da respectiva prestação de contas. (grifei)

Art. 50. Constituem sobra de campanha:

Num. 44608969 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 10/07/2025 19:43:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071019432874900000043549825
Número do documento: 25071019432874900000043549825
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/07/2025 14:38:14
[...]
§5º. Os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
eventualmente não utilizados não constituem sobras de campanha e devem ser
recolhidos ao Tesouro Nacional integralmente por meio de Guia de Recolhimento
da União (GRU) no momento da prestação de contas.

Portanto, a ausência de comprovação do pagamento da Guia de Recolhimento dos recursos não
utilizados, desafia a interpretação dos art. 17, § 3º e 50, §5º da Resolução TSE nº 23.607/2019,
configurada, portanto, a irregularidade grave no valor de R$1.100,00 (mil e cem reais).
Por se tratar de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, a
utilização irregular ou ausência de comprovação da utilização dos recursos enseja a devolução
dos valores ao Tesouro Nacional, na forma do art. 79, § 1º da Res.-TSE 23.607/2019, de seguinte
teor:
Art. 79. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não obsta que seja
determinada a devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou a sua
transferência para a conta única do Tesouro Nacional, assim como dos recursos de
origem não identificada, na forma prevista nos arts. 31 e 32 desta Resolução.
§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo
Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a
sua utilização indevida, a decisão que julgar as contas determinará a devolução do
valor correspondente ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o
trânsito em julgado, sob pena de remessa dos autos à representação estadual ou
municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.
§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária,
calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os
valores a serem recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do
fato gerador até a do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado de forma
diversa na decisão judicial.

Por fim, o montante irregular consiste em R$1.100,00 (mil e cem reais), eis que a irregularidade
corresponde a um total de 100% dos recursos recebidos, conforme apurado na r. sentença. Além
desse valor se encontrar acima de R$1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos),
patamar aceito pelo C. TSE para aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, R$1.100,00 (mil e cem reais) corresponde a 100% da movimentação financeira de
campanha, limite muito acima do patamar de 10% dessa parâmetro, o qual também é utilizado
como baliza pelo C. TSE para impor apenas a anotação de ressalva nas contas (TSE, AgRg no
REspE nº 060542160/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJE 17/03/2021), de forma que a
desaprovação das contas é medida necessária e o desprovimento do recurso é medida que

Num. 44608969 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 10/07/2025 19:43:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071019432874900000043549825
Número do documento: 25071019432874900000043549825
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/07/2025 14:38:14
se impõe, mantendo-se integralmente a r. sentença.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento ao recurso
interposto por VALMIR SOUZA DE GODOI, mantendo a obrigação do valor a ser devolvido ao
Tesouro Nacional em R$1.100,00 (mil e cem reais) e mantendo-se a desaprovação das contas,
na forma da fundamentação.
É como voto.

TATIANE DE CÁSSIA VIESE
DESA. ELEITORAL
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORIAS (11548) Nº 0600247-
86.2024.6.16.0146 - Londrina - PARANÁ - RELATORA: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA
VIESE - RECORRENTES: ELEICAO 2024 VALMIR SOUZA DE GODOI VEREADOR, VALMIR
SOUZA DE GODOI - Advogados do(a) RECORRENTES: ANA JULIA DE PIERI KOVALESKI -
PR118199, LUIGI PENITENTE FERREIRA - PR90820-A, ALUISIO HENRIQUE FERREIRA - PR37722
- RECORRIDO: JUÍZO DA 146ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Anderson Vanessa
Jamus Marchi, Osvaldo Canela Junior e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.

Num. 44608969 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 10/07/2025 19:43:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071019432874900000043549825
Número do documento: 25071019432874900000043549825
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/07/2025 14:38:14
SESSÃO DE 09.07.2025